Tribunal: STF
Processo: ARE 1601575
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Agravo em Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Artigos 240, § 2º, E 244 Do CPP. Flagrante delito. Crime permanente. Licitude da prova. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280).  Licitude das provas. Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. ILICITUDE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que reconheceu a ilicitude da prova decorrente de abordagem policial a indivíduo que transportava, em via pública, aproximadamente 460g de maconha e a quantia de R$ 657,00. A ação penal foi ajuizada com base na imputação do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo o juízo de primeiro grau proferido decisão absolutória fundada na ausência de justa causa para a revista pessoal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se houve fundada suspeita que justificasse a abordagem policial e, por conseguinte, a licitude da prova obtida, considerando a tese recursal de que o comportamento de fuga e a dispensa de sacola justificariam a medida. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
O recurso está limitado à análise da licitude da abordagem policial, nos termos do princípio do tantum devolutum quantum appellatum. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a realização de busca pessoal sem mandado exige a demonstração de fundada suspeita baseada em circunstâncias concretas e objetivas que indiquem a posse de objeto ilícito ou corpo de delito. No caso concreto, a abordagem foi motivada unicamente pela fuga do réu e pela dispensa de uma sacola, elementos que, embora possam gerar suspeita subjetiva, são insuficientes para configurar justa causa nos moldes exigidos pelo art. 244 do CPP. Ausente qualquer indício de que o réu estivesse sendo investigado ou de que houvesse denúncia prévia a seu respeito. A prova colhida em juízo confirmou a ausência de circunstâncias objetivas anteriores à diligência que justificassem a intervenção estatal. Conforme jurisprudência reiterada do STJ, a posterior descoberta de substâncias ilícitas não convalida a ilegalidade da diligência. Diante da ilicitude da prova e de sua derivação direta da abordagem irregular, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, nos termos do art. 386, II, do CPP. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
Recurso desprovido.”
(Apelação Criminal Nº 5004514-32.2017.8.21.0008/RS, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relatora:  Juíza de Direito Rosalia Huyer, j. 30/09/2025)

Na minuta do recurso extraordinário, alega-se contrariedade ao art.  5º, inciso X, e 144, § 5º, da Constituição da República. Sustenta o MPRS, em síntese, que “(I) havia fundada suspeita para a abordagem policial, considerando que o réu fugiu e dispensou uma sacola ao avistar a guarnição, (II) os depoimentos dos policiais são congruentes e corroboram as demais provas do processo, não havendo indícios de que tivessem interesse em prejudicar o réu, (III) a estratégia da Brigada Militar de pronta atuação coaduna-se com a necessidade de apreensão da droga e estancamento da ação criminosa, em consonância com o policiamento ostensivo, e (IV) a fuga do suspeito é elemento configurador de fundada suspeita, conforme a ciência e a experiência policial, não sendo razoável exigir um grau tão elevado de certeza para a realização da busca pessoal”.
Aduz, ainda, que “as declarações prestadas, alicerçadas em prova documental, notadamente a efetiva apreensão de considerável quantidade de droga indicativa de traficância (01 (um) tijolo grande, 01 (um) tijolo pequeno e 03 (três) porções, pesando, na totalidade, aproximadamente 460g (quatrocentos e sessenta gramas) de “cannabis sativa”) e a quantia de R$ 657,00 (seiscentos e cinquenta e sete reais), em espécie, demonstram a lisura do procedimento e são capazes de fundamentar a condenação”.
Requer, ao fim, o provimento do recurso extraordinário interposto.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.
Extrai-se da sentença absolutória (Doc. 47):

“ (...)
Preliminarmente, a defesa busca a nulidade do flagrante, porquanto os policiais teriam adentrado forçadamente na residência do acusado. 
Pois bem, do acervo probatório contido nos autos, a prisão em flagrante se deu pela guarnição ter avistado o réu em uma bicicleta, em possível “atitude suspeita” e o acusado, quando notou a presença dos agentes de segurança pública, teria empreendido fuga e dispensado um saco plástico contendo entorpecentes. 
Como se nota, a defesa, por um equívoco, sustenta a violação domiciliar, mas, em realidade, em momento algum houve o ingresso dos agentes na residência do acusado, pois, segundos depois de ter empreendido fuga, foi capturado e preso em flagrante na via pública. Entretanto, entendo que a abordagem é revestida de ilegalidade na atuação policial, eis que procedida sem fundadas razões. 
Para melhor compreensão, cabe uma síntese da prova testemunhal colhida. 
O Policial Militar Fabio Junior Rocha Chaves afirmou não recordar dos fatos. 
Charles Dipp da Silva, Policial Militar, contou que, naquele dia, a guarnição patrulhando, momento em que foi avistado um indivíduo conduzindo uma bicicleta. Assim que o sujeito visualizou a presença dos agentes, saiu da bicicleta, dispensou uma sacola plástica e saiu correndo. Com isso, o depoente saiu atrás do acusado, enquanto os colegas de farda permaneceram revistando o saco plástico. Nesta sacola plástica, foram apreendidas as substâncias ilícitas. Eram porções de maconha, a quantidade específica não recordava. Questionado, não memorizava se, além das drogas, houve a apreensão de outros objetos em poder do incriminado. 
Jonatan Mendonça Camargo, Policial Militar, confirmou ter participado da prisão do denunciado, mas, dos detalhes em específico, não recordava. Das poucas recordações que tem, uma delas é que o acusado estava de bicicleta. Foi tentado realizar a abordagem e o denunciado fugiu, ocasião em que dispensou uma sacola. Em revista ao conteúdo do saco plástico, foram encontrados os entorpecentes. Ademais, houve a apreensão de um valor em dinheiro, mas o valor total não lembrava. 
O denunciado Eduardo da Silva Ferreira, interrogado, confirmou a propriedade dos entorpecentes, porém não eram destinados ao tráfico, mas sim para consumo pessoal. Em relação ao montante apreendido, referiu ser proveniente de sua atividade laboral. Como era viciado em entorpecentes, costumava efetuar a compra de quantidades significativas de drogas para evitar ter de ir frequentemente à boca de tráfico. Depois de sair da prisão, viu que “isso não era para mim” e parou de fazer o uso de drogas. Foi a única vez em que foi preso. Mencionou que, no dia dos fatos, estava indo para a residência dos seus pais. Demais detalhes da prisão em flagrante, não recordava. Na época dos fatos, trabalhava como autônomo, exercendo a função de mecânico. Admitiu ter empreendido fuga, ao visualizar os policiais, pois ficou assustado com a presença destes. 
Sinalo que, no atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o mero fato de o acusado estar em uma bicicleta e dispensar uma sacola plástica não gera automaticamente fundada suspeita de estar prestes a delinquir, exigindo-se mais do que uma desconfiança originada em elementos intuitivos decorrentes da atividade policial. 
O mesmo pode se aplicar quanto à suposta tentativa de fuga, por parte do réu. 
Os Policiais atuantes no caso, em momento algum apresentaram dados objetivos ou resultados de trabalho investigatório realizado por tempo considerável e não por breves segundos. 
Ainda, saliento que a apreensão posterior à busca pessoal não legitima a ação policial, porquanto violada a garantia da intimidade do acusado, abordado sem motivos plausíveis, submetido a constrangimento ilegal.
(...)
Desta forma, como já citado acima, o fato de o denunciado ter empreendido fuga ou portar uma sacola plástica não atende aos requisitos legais para validar uma abordagem pessoal. Nestes casos, os agentes, com o intuito de confirmar a situação de flagrante delito, devem proceder a uma campana rigorosa, para, assim, poder operar a ingerência constitucionalmente autorizada. Do contrário, sem uma justificativa prévia, a medida é ilegal.
(...)
Assim, considerando o nexo causal entre a prova obtida por meio ilícito que culminou na apreensão dos entorpecentes, após a busca pessoal, a sua absolvição é medida que se impõe em relação ao acusado, forte no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 
Dispositivo 
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia com o efeito de ABSOLVER o réu EDUARDO DA SILVA FERREIRA, já qualificado, da imputação que lhe foi feita, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
(...).”

Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso ministerial e manteve o entendimento acerca da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, bem como das demais provas dela derivadas e, consequentemente, absolver o recorrido do delito ora imputado. Colhe-se do acórdão impugnado:

“(...)
Esta é a prova colhida durante a instrução. 
Analisando todos os documentos anexados ao processo, observo que a insurgência restringe-se à análise da legalidade da abordagem realizada ao denunciado EDUARDO. 
Os artigos 240 1 e 244 2 do Código de Processo Penal apontam que a busca pessoal executa-se com contato direto com o corpo humano ou em pertences do indivíduo, procedendo-se, apenas, quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja ocultando consigo: a) arma de fogo ou munição; b) coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim criminoso; e) objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu; f) cartas abertas destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento de seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e g) qualquer elemento de convicção. 
A busca pessoal independerá de mandado judicial diante da urgência da execução da medida, nos casos em que o indivíduo tiver sido preso, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, bem ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
(...)
In casu, além de apenas um dos policiais ouvidos ter lembrado com detalhes quanto ao ocorrido , o mesmo indicou que o acusado foi abordado porque saiu de uma bicicleta, dispensou uma sacola e empreendeu fuga. 
Conforme acima destacado, o fato de ter ocorrido uma dispensa de sacola e, até mesmo, a fuga do agente, não são indícios suficientes a comprovar as fundadas suspeitas que justificassem a abordagem e revista pessoal ao suspeito. 
Observa-se que não há notícia nos autos de que o réu estivesse sendo investigado, à época do fato, pela prática do crime de tráfico de drogas. 
Não há, portanto, na prova produzida qualquer segurança em relação à existência de outra circunstância concreta a deflagrar a abordagem policial e, por consequência, a busca pessoal. 
Ausente, portanto, a materialidade do crime, é impositiva absolvição do réu, como operado pela sentenciante, e nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso do Ministério Público.
(...) ”

Vê-se, portanto, que a Corte Estadual manteve a absolvição dos recorridos por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca pessoal, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição do acusado da imputação contida na denúncia.
Ocorre que, conforme se extrai dos autos, a abordagem ocorreu em estrita observância à legislação e à jurisprudência consolidada, configurando justa causa e flagrante delito, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição Federal, bem como dos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal.
Inicialmente, vale destacar que os policiais militares, no exercício regular de suas funções, identificaram o recorrido em atitude suspeita, uma vez que quando este notou a presença dos agentes de segurança pública, teria empreendido fuga e dispensado um saco plástico contendo entorpecentes, fatos esses que, por si só, autorizam a abordagem, conforme previsto no artigo 244 do CPP.
Consta ainda que, “em momento algum houve o ingresso dos agentes na residência do acusado, pois, segundos depois de ter empreendido fuga, foi capturado e preso em flagrante na via pública” (Doc. 47).
Em tal ocasião, “o denunciado veio a trazer consigo e a transportar - em uma sacola, na sua bicicleta - 01 (um) tijolo grande, 01 (um) tijolo pequeno e 03 (três) porções, pesando, na totalidade, aproximadamente 460g (quatrocentos e sessenta gramas), para entrega a consumo ou para fornecimento a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a substância ilícita suprarreferida, tendo sido apreendida em razão da prisão em flagrante que lhe foi realizada”. 
Portanto, a atuação policial não se fundamentou em critérios subjetivos ou arbitrários dos agentes, ao contrário, esteve amparada em elementos objetivos. No caso, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.
Assim, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, como no caso ora em exame.
Importa destacar que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a “fundada suspeita” exigida para a validade da busca pessoal não se confunde com a certeza da ocorrência do delito. A motivação policial deve se apoiar em elementos objetivos e verificáveis, ainda que não concludentes, como bem estabelecido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616). 
A decisão ora recorrida, ao desconsiderar esses critérios e presumir a ilicitude da prova com base em uma leitura restritiva e abstrata da abordagem, diverge frontalmente da orientação firmada pelo STF.
Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da busca pessoal realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.
Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes, “o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes” (RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025). Nesse sentido: 

“PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 
(RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 13-03-2025)

Nesse mesmo sentido: 

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para cassar acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.23.083585-2/000, que manteve a prisão preventiva do recorrente. 2. Na origem, o agravante, preso preventivamente, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça local, o qual denegou a ordem, por entender ausente lesão ou ameaça ao direito de locomoção. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus interposto pelo agravante, concedeu a ordem, por considerar a ilicitude da busca domiciliar e das provas dela decorrentes. 4. A decisão monocrática ora agravada reformou o acórdão do STJ, por entender que a existência de fundadas razões estava justificada, uma vez que os policiais militares receberam informação especificada da pessoa do agravante, e, ao avistá-lo em via pública, optaram por realizar a abordagem, na qual foram apreendidas drogas. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem do indivíduo em via pública decorrente da informação especificada obtida pelos policias, configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca pessoal e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas. III. Razões de decidir 6. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou a ilicitude das provas, não se alinha à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), que admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 7. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada em razão da informação especificada recebida pelos policiais de que um dos chefes do tráfico de drogas na região teria em depósito grande quantidade de drogas com a finalidade de distribuição na região. A apreensão de uma porção prensada de maconha, durante a busca pessoal, e, posteriormente, a apreensão de 12 barras embaladas de substância prensada semelhante à maconha, 131 pedaços prensados de substância análoga à maconha, duas balanças digitais, facas de cozinha, além de farelos de substância análoga à maconha espalhados pelo chão, corroboraram a suspeita inicial. 8. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 9. A posse de drogas para fins de tráfico é crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 10. A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, é modo de efetivação do direito fundamental à segurança e deve ser compreendida à luz do princípio da eficiência administrativa. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido.”
(RE 1550745 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 01-07-2025, DJe 08-07-2025)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita para a abordagem devidamente comprovada. Acórdão do Tribunal de Justiça estadual em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Restabelecimento da sentença condenatória. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (ARE 1475633 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, DJe 13-06-2024)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE RECURSAL. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Com o provimento, no Superior Tribunal de Justiça, de recurso especial formalizado pela defesa, mostra-se configurado interesse do Ministério Público estadual na formalização de recurso extraordinário. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 3. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1498478 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-10-2024, DJe 10-12-2024)

Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).
Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (Apelação Criminal nº 5004514-32.2017.8.21.0008/RS) e determinar o retorno dos autos à Corte de origem para novo julgamento da apelação, considerada a licitude da busca pessoal realizada e das provas dela derivadas.
Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente